Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-26.2022.8.11.0051
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002577-26.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ENTIDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE PELOS PASSIVOS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA ASSUNÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS) contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Município de Campo Verde. A apelante pleiteia o pagamento de R$ 3.083.473,20 à título de passivos trabalhistas e obrigações contratuais decorrentes da rescisão de convênio firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não consideração da auditoria independente e demais provas produzidas pela apelante;
(
i
i
) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento dos passivos trabalhistas da associação, em razão da rescisão do convênio;
(
ii
i
) analisar se houve desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a pretensão da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJMT.

4. O convênio firmado entre as partes estabelece expressamente que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários é exclusiva da entidade conveniada, inexistindo previsão contratual que imponha ao Município o dever de arcar com tais passivos.

5. O artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 246 de repercussão geral.

6. Os valores repassados pelo Município foram corrigidos ao longo da execução do convênio, conforme demonstrado nos sucessivos aditivos firmados, afastando a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro.

6. A apelante não demonstrou fato que caracterizasse ônus excessivo ou desproporcional na execução do convênio, tampouco impugnou omissões na sentença por meio de embargos de declaração, impossibilitando a análise da questão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários de entidade conveniada é exclusivamente da própria entidade, salvo disposição contratual em sentido contrário.

3. A inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a obrigação de pagar os encargos trabalhistas, nos termos do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 e do Tema 246 do STF.

4. A simples alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não é suficiente para responsabilizar o Município pelo cumprimento das obrigações contratuais, sendo imprescindível a demonstração concreta de ônus excessivo ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, art. 71, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 760931, Tema 246; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; TJMT, AI 1019344-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câ
ma
ra:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Co
ma
rca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, registrada sob o n° 1002577-26.2022.8.11.0051, que julgou improce
dente a ação
, por meio da qual a recorrente pretende compelir o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 3.083.473,20 (t
rês milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)
, à título de passivos trabalhistas e obrigações contratuais decorrentes da rescisão do convênio fir
ma
do entre as partes, de modo que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irr
e
signada a apelante
alega
preliminar de cerceamento de defesa
, sustentando
o juízo não considerou as provas produzidas nos autos
.
Trata das auditorias realizadas durante os anos de 2020 e 2021
, destacando a incorporação de bens e valores ao patrimônio do Hospital Municipal Coração de Jesus.
Pleiteia pela manutenção da
justiça
gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e despesas recursais.

Aduz
que a perícia técnica contábil realizada pela ASAS analisou sua situação financeira entre 2014 e 2021, demonstrando alto nível de endividamento e insuficiência de recursos para quitar suas obrigações. A associação argumenta que a rescisão abrupta do convênio pelo Município agravou sua condição financeira, impossibilitando o pagamento dos passivos.
Além disso
, sustenta que a Administração havia prometido quitar os débitos por meio de um Projeto de Lei ou prorrogação do prazo,
ma
s não cumpriu o compromisso
, gerando passivo financeiro
em seu desfavor ao qual o ente
municipla
seria devedor solidário/subsidiário na ordem de
R$ 3.083.473,20 (três milhões e oitenta e três mil e quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Relata que
recebeu repasses insuficientes
ao longo de sua gestão do
Hospital Municipal Coração de Jesus
, enquanto a nova administração recebeu valores significativamente
ma
iores.
Por fim,
prequestiona

os artigos 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Devidamente inti
ma
do para apresentar contrarrazões, Município de Campo Verde quedou-se inerte (Id.
216987453).

A
Procuradoria-Geral de
Justiça
, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso d
iante da ausência de comprovação do alegado cerceamento de defesa, da inexistência de violação contratual pelo Município, da impossibilidade de responsabilização solidária do ente público e da falta de prova do suposto desequilíbrio econômico-financeiro, sugerindo a
ma
nutenção da sentença de improcedência.

(I
d.

228893195
).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindot
e

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câ
ma
ra:

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a parte recorrente que o
d. J
uízo singular não considerou a auditoria independente efetuada, assim como as

prestações de contas realizadas ao longo dos oito anos de gestão hospitalar
,
in
verbis
:

“[...]
A Apelante, em seu firme propósito de
ma
nter a fé na
Justiça
, compreende que esta busca pela verdade real se faz necessária. Apesar de ter apresentado documentos comprobatórios, como a AUDITORIA INDEPENDENTE exigida pelo Apelado, estes não foram sequer considerados por ele e pelo Juízo de primeira instância, considerando ainda que mensalmente nesses 08 anos de labor, a Apelante religiosamente apresentava a prestação de contas e que foram aprovadas!
[...]”
.

Pois bem.
As garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

No âmbito do Código de Processo Civil, o artigo 355 dispõe que o
juiz

poderá julgar antecipadamente o mérito quando considerar que não há necessidade de produção de novas provas (inciso I) ou, ainda, quando o réu for revel e os efeitos da revelia forem aplicáveis, sem requerimento de prova na forma do artigo 349 (inciso II).

Ade
ma
is
, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao
ma
gistrado
a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de
Justiça
infor
ma
que a “
produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo
Juiz
instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa
”. (TJMT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câ
ma
ra de Direito Privado, j. 18.12.2018).

A prop
ósito
, o c. Superior Tribunal de
Justiça
tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min.
Ma
rco
Buzzi
, Quarta Tur
ma
, j. 31.08.2020), bem como que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à for
ma
ção do convencimento”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min.
Ma
rco Aurélio
Bellizze
, Terceira Tur
ma
, j. 19.08.2019). [
g.n
.]

A Corte Superior ainda
ratificou essa compreensão por meio do Te
ma
Repetitivo n. 437, no qual se firmou a tese de que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

Desta for
ma
, analisando detidamente os autos observo que a apelante inti
ma
da para especificar, de for
ma
fundamentada, as provas que pretendia produzir (Id. 216987394) limitou-se a requerer, de
ma
neira genérica, a produção de prova testemunhal, sem indicar o rol de testemunhas ou justificar a pertinência e necessidade da prova pretendida (Id. 216987396).

À vista
disso, cabe destacar que a prova oral deve ser requerida e produzida quando a prova documental não é suficiente para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no presente caso, pois o exame dos documentos apresentados no caderno processual permite a for
ma
ção do livre convencimento motivado do
ma
gistrado
, sendo desnecessária e impertinente a produção de prova oral no caso em voga.

Nesta vereda
, o julgamento antecipado do mérito, longe de caracterizar cerceamento de defesa, revela-se plenamente justificado diante da suficiência dos elementos probatórios apresentados, os quais se mostraram idôneos para formar a convicção do juízo
sentenciante.

Por fim, quanto à alegação de não apreciação da auditoria e das prestações de contas, eventual omissão deveria ter sido questionada por meio de embargos de declaração na origem, a fim de viabilizar o devido pronunciamento do
d. J
uízo
singular
. A ausência desse requerimento impede a análise direta da questão em sede recursal, sob pena de supressão de instância, o que não se admite no ordenamento jurídico.

Havendo omissão do juízo de primeira instância quanto à apreciação da auditoria e das prestações de contas, caberia à parte opor embargos de declaração, instrumento processual adequado para suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade na
decisão.

Diante
do
expost
o
, considerando a solidez do conjunto probatório que lastreia a decisão impugnada,
REJEITO
a preliminar suscitada.

D
A CONCESSÃO D
A

JUSTIÇA
GRATUITA

A
Apelante requereu os benefícios da
justiça
gratuita
, alegando
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e despesas recursais
.

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o verbete nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça
: “
Faz jus ao benefício da
justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Todavia
, verifica-se que tal benefício
já foi concedido pelo Juízo singular
, conforme decisão proferida no
Id. 216987369
, não havendo qualquer impugnação ou alteração fática que justifique a revogação da benesse nesta fase processual.

Isto posto
, u
ma
vez deferida a
justiça
gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a condição econômico-financeira da parte beneficiária, de modo que ausente provas suficientes de que o impugnado possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser
ma
ntido o benefício de assistência judiciária
:

“
[...] ‘
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ
’ (
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017,
DJe
29/03/2017). [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
720453/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de junho de 2020)
.”

Em caso análogo este E. Tribunal determinou que
“ausente provas acerca da possibilidade
do
Autor arcar com as custas processuais, deve ser
ma
ntido o benefício da
justiça
gratuita concedido em sentença”
(N.U 1002938-83.2016.8.11.0041, Rel. Helena
Ma
ria Bezerra Ramos, Primeira Câ
ma
ra de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019,
Publicado
no DJE 13/12/2019).

Destarte
,
manten
h
o

a
justiça gratuita já concedida em primeira instância.

DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Co
ma
rca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, registrada sob o n° 1002577-26.2022.8.11.0051,
por meio da qual a apelante pretende compelir o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 3.083.473,20
(t
rês milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)
,
à
título de passivos trabalhistas e
obrigações contratuais
decorrentes da rescisão do convênio fir
ma
do entre as partes
, de modo que a sentença julgou improcedentes os p
edidos formulados
na inicial.

Em suas razões a
Apelante sustenta, em síntese, que o Município
descumpriu cláusulas do convênio firmado entre as partes, devendo arcar com os
encargos pecuniários

remanescentes decorrentes da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.
A
duz
, ainda,
a existência de
desequilíbrio econômico-financeiro, dificultando o
adimplemento de
suas obrigações,

bem
como a suposta promessa da
Administração Pública
em
assumir os débitos pendentes, o que, segundo alega, não se concretizou.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, não verifico elementos que justifiquem a refor
ma
da sentença.

A
decisium
recorrida fundamentou-se na inexistência de previsão contratual que imponha ao Município a responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas pela Apelante. O contrato estabelece que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e contratuais é exclusivamente da associação, inexistindo qualquer cláusula que determine a assunção desses débitos pelo ente público.

Para melhor elucidação do caso,
cito o mencionado pronunciamento judicial
(Id. 216987400):

“[...] De fato, e consoante bem destacado pelo
parquet
, a questão da responsabilidade do Município para com as obrigações relativas aos empregados da associação requerente já se encontra sedimentada no âmbito da
Justiça
do Trabalho, consoante se denota do enunciado nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho:

S. 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, for
ma
ndo-se o vínculo diretamente com o to
ma
dor dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não for
ma
vínculo de emprego com o to
ma
dor a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do to
ma
dor, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do to
ma
dor dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mes
ma
s condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do to
ma
dor de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

Entrementes, conforme se verifica do entendimento sumulado, a responsabilidade da Administração não ocorre de for
ma
solidária,
ma
s sim subsidiária.

Nesse contexto, não há falar-se em imputação de imediata obrigação do Poder Público em arcar com as verbas trabalhistas devidas pela associação requerente. Equivale dizer, portanto, que a responsabilidade do Município deverá ser aferida subsidiariamente de acordo com cada caso concreto no âmbito da
Justiça
laboral.

A sopesar, extrai-se que o contrato administrativo originalmente entabulado (Convênio nº 019/2014) dispõe em sua cláusula 8.2 que a responsabilidade para com obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários e previdenciários decorrentes da execução dos serviços contratados seriam de inteira responsabilidade da parte associação requerente (conveniada), senão vejamos:

8.2. A CONVENIADA responderá pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na for
ma
da legislação em vigor, relativos aos empregados necessários na execução dos serviços ora contratados;

Logo, e diversamente do argumentado pela parte autora, inexiste cláusula prevista no contrato administrativo que vincule ao Município de
ma
ndado a obrigação em arcar com gastos concernentes
à
obrigações, despesas, seguros, verbas trabalhistas e previdenciárias corolários da gestão hospitalar exercida pela associação conveniada, não subsistindo, desta feita, o asseverando descumprimento do pacto a ensejar a irrestrita responsabilização da Administração pelo passivo contraído pela autora. [...]”

Consoante entendimento fir
ma
do pelo d. Juízo singular
o próprio Convênio nº 019/2014, em sua cláusula 8.2, estabelece que todas as

obrigações
atinentes as
despesas, encargos trabalhistas, securitárias e previdenciárias são de inteira responsabilidade da conveniada
, afastando qualquer previsão contratual que impusesse ao Município a obrigação direta de arcar com os
débitos da
apelante.

Em adição,
para as de
ma
is despesas havia previsão contratual para que o
ente público
realizasse aportes mensais para a execução dos serviços,
circunstância esta que
demonstra que os recursos necessários para a gestão hospitalar foram regularmente disponibilizados à apelante durante a vigência do convênio.

Por conseguinte,
preceitua a Lei nº
8.666/93,
vigente
à época
, o que segue:

“[...]
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1
o
A
inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
[...]”

Neste viés,
de acordo com o dispositivo
ut supra
,
somente o contratado será responsável pelos encargos
trabalhistas, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato
,
afastando

a possibilidade de transferência automática da responsabilidade à Administração
Pública
,
impedindo

que a inadimplência do contratado gere obrigação direta ao ente público.

Sob esta ótica,
no julgamento do recurso extraordinário RE 760931, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o Te
ma
246
:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere auto
ma
ticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93
”.
Este preceito
está
alinhado à orientação fir
ma
da por este E. Tribunal:

“[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS – HOSPITAL DO ESTADO DE
MA
TO GROSSO - GESTÃO TERCEIRIZADO PARA EMPRESA PRIVADA – CONTRATADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA – VERBAS TRABALHISTAS – NÃO GERA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA AO ENTE PÚBLICO – ART. 71, § 1º DA LEI 8.666/93 – TE
MA
246 DO STF – DECISÃO
MA
NTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STF no te
ma
246, “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere auto
ma
ticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - AI: 10193443520218110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câ
ma
ra de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).
[...]”

“[...]
RECURSO INOMINADO - HOSPITAL PRIVADO- CONVÊNIO COM ENTE ESTADUAL- - TERCEIRIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DESCABIDAS – SENTENÇA REFOR
MA
DA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais proposto pela parte Recorrida PAMELA CLAUDIA ZURITA PIEROLA, em desfavor da Recorrente, MUNICIPIO DE CUIABÁ e EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA.

2.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no te
ma
246, “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere auto
ma
ticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

3. Sentença refor
ma
da.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJMT 1010098-41.2023.8.11.0001, TUR
MA
RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE
MA
RTINS FERREIRA, Primeira Tur
ma
Recursal, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
. [...] [
g.n
.]”

Quanto ao desequilíbrio

econômico
-
financeiro
,
narrou a
recorre
nte que
“É importante ressaltar que a Apelante enfrentava grandes dificuldades para
ma
nter os pagamentos em dia de todos os envolvidos durante sua gestão, no entanto, o desequilíbrio econômico-financeiro aumentou significativamente após sua saída, quando um passivo até então inexistente foi criado (rescisões trabalhistas) e um passivo anteriormente parcelado e regularmente em dia, referente a tributos e insumos, foi antecipado. [...]
”.
(Id. 216987404 –
pdf
. 21/22).

Acerca do te
ma
, a Lei nº 8.666/1993, vigente à época da for
ma
lização do convênio, estabelecia em seu artigo 40, inciso XI, a necessidade de previsão de critérios de reajuste contratual para preservar a equidade das obrigações.
No caso em análise,
os autos demonstram que o Município de Campo Verde atendeu a esse requisito, promovendo sucessiv
a
s
correçõ
es
nos valores pactuados
e

fir
ma
ndo
aditivos contratuais, conforme disciplinado pela Lei Municipal nº 2.017/2014,
situação que
refuta qualquer alegação de insuficiência de repasses.

Cumpre analisar
o que enfatizou a

ma
gistrad
a

a respeito dos
repasses retroativos efetuados pela Administração Pública
durante o
período
pandêmico por Covid-
19
.
C
ito trecho relevante da argumentação d
elineada pelo d. Juízo:

“[...]
Por pertinente, vejam-se as redações do art. 2º da mencionada legislação local ao longo da convalescência do convênio fir
ma
do entre a associação requerente e o Poder Público:

Art. 2º Para a execução do presente convênio o Município destinará o importe de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) fixos e mensais, que correrão por conta de dotação orçamentária específica, bem como disponibilizará 100% (cem por cento) do teto de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, correspondente ao valor mensal de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) referente ao faturamento de AIH – Autorização de Internação Hospitalar, financiada pelo Ministério da Saúde. (
redação original
).

Art. 2º Para a execução do presente convênio o Município destinará o importe de R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais) fixos e mensais, que correrão por conta de dotação orçamentária específica, bem como disponibilizará do teto de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, o correspondente ao valor mensal de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) referente ao faturamento de AIH – Autorização de Internação Hospitalar, financiada pelo Ministério da Saúde. (
redação dada pela Lei nº 2.112/2015
).

Art. 2º Para a execução do presente convênio o Município destinará o importe de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) fixos e mensais, que correrão por conta de dotação orçamentária específica, bem como disponibilizará do teto de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial o correspondente ao valor mensal de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) referente ao faturamento de AIH - Autorização de Internação Hospitalar, financiada pelo Ministério da Saúde. (
redação dada pela Lei nº 2.272/2017
)

Art. 2º Para a execução do presente convênio o Município destinará o importe de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) fixos e mensais, que correrão por conta de dotação orçamentária específica, bem como disponibilizará do teto de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, o correspondente ao valor mensal de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) referente ao faturamento de AIH - Autorização de Internação Hospitalar, financiada pelo Ministério da Saúde. (
redação dada pela Lei nº 2.395/2018
)

Art. 2º Para a execução do presente convênio o Município destinará o importe de R$ 1.022.800,00 (Um milhão, vinte e dois mil e oitocentos reais) fixos e mensais, que correrão por conta de dotação orçamentária específica, bem como disponibilizará do teto de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, o correspondente ao valor mensal de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) referente ao faturamento de AIH - Autorização de Internação Hospitalar, financiada pelo Ministério da Saúde. (
redação dada pela Lei nº 2.549/2020
)

Art. 2º Para a execução do presente convênio o Município destinará o importe de R$ 1.130.194,00 (Um milhão, cento e trinta mil, cento e noventa e quatro reais) fixos e mensais, que correrão por conta de dotação orçamentária específica, bem como disponibilizará do teto de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, o correspondente ao valor mensal de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) referente ao faturamento de AIH - Autorização de Internação Hospitalar, financiada pelo Ministério da Saúde. (
redação dada pela Lei nº 2.788/2022
)
[...]”

À guisa do
exposto
,
a apelante não demonstrou qualquer fato que caracterizasse um ônus excessivo ou desproporcional ao longo da execução do convênio.

N
o que se refere ao desequilíbrio
econômico-financeiro, n
arra a
a
parte recorrente
que
"[...] a Juíza
‘
a quo
’
, sequer analisou os 22 (vinte e dois) aditivos que eram exclusivamente para o Covid-19, cujo recurso era necessário prestar contas, para que o próximo recurso pudesse vir.

Foram detalhadas neste pleito ,17 questões que abordaram as dificuldades enfrentadas e forneceu ainda esclarecimentos sobre os aditivos relacionados ao Covid-19, como evidenciado no anexo à inicial, exemplificado pelo item 4. Que os últimos 60 dias, desde a comunicação da rescisão do convênio, a Apelante passou a adquirir medicamentos e produtos apenas
à vista
, com o objetivo de evitar a criação de
ma
is dívidas e possíveis parcelamentos futuros.
[...]”
.

Ou seja, a
fir
ma

que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto a análise dos pontos citados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância.

No entanto
,
o juízo singular expressamente abordou a questão ao examinar o parecer da unidade de Controle Interno (Ofício nº 154/2022), que detalhou os valores repassados pelo Município ao longo d
a pandemia
e a destinação dos aditivos firmados
(Id. 216987335).

Imperioso ressaltar, ainda,
que após a prolação da sentença a
par
te não opôs Embargos de Declaração
,

de modo que

eventuais omissões não podem ser
examinad
as
por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
:

“[...]
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
conforme já decidiu o STJ que
“eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
( REsp
nº 407.460/RS).
2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença.
Contudo
, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3-
Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.
Assim
, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.
(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câ
ma
ra de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)
.
[...]”[
g.n
.]

À luz do
exposto
,
escorreita
a sentença que julgou improcedente a ação, não comportando reparos.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de for
ma
clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das nor
ma
s legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da
ma
téria.

Com essas considerações
,
CONHEÇO
do recurso

interposto
e

NEGO PROVIMENTO

à

apelação cível
mantendo inalterada a r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025